Tribunal: TJSP
Processo: 1088928-42.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSORA - COTA RACIAL – Impetrante que foi eliminada do concurso público por supostamente ter fraudado à autodeclaração como pessoa parda – Insugência recursal para ser reintegrada ao certamente na ampla concorrência - Possibilidade - Inexistência de prova da má-fé da candidata e do seu objetivo fraudulento –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSORA - COTA RACIAL – Impetrante que foi eliminada do concurso público por supostamente ter fraudado à autodeclaração como pessoa parda – Insugência recursal para ser reintegrada ao certamente na ampla concorrência - Possibilidade - Inexistência de prova da má-fé da candidata e do seu objetivo fraudulento – Ato administrativo de exclusão que se demonstra ilegal por falta de motivação - Configurado o direito líquido e certo de permanecer no certame na lista da ampla concorrência, compondo a lista geral em igualdade de condições com os demais candidatos – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.